Tribunal: TJPA
Processo: 0011263-18.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011263-18.2018.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ALMIR ROGERIO VALENTE DA SILVA, OTONIEL MARTINS COSTA, LOYANE HOLANDA CAMPOS, ANTONIA JACILENE GOMES BENTOS, RAISSA EDUARDA ALVES DA SILVA, ALMIR DE PINHO OLIVEIRA, SIDNEY BRITO DA SILVA, FRANCISCO SIDNEI DE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0011263-18.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

EMBARGADO: FRANCISCO SIDNEI DE ARAUJO SANTOS

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID 35093303

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DE CERTAME ANTERIOR DURANTE A VIGÊNCIA DE NOVO EDITAL. ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A ILEGALIDADE. TEMA 784 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra acórdão de ID 35093303 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva no certame regido pelo Edital nº 001/2015. O embargante sustenta a ocorrência de vícios no julgado, alegando omissão quanto à natureza vinculada das nomeações realizadas por força de acordo judicial, à inexistência de vagas novas e à aplicação dos pressupostos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito subjetivo à nomeação do embargado, notadamente diante da tese de que as convocações impugnadas decorreram de obrigação judicial homologada e de que o critério de proximidade geográfica do item 20.9 do edital não teria aplicação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionados exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao manifesto inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente os pontos fundamentais da controvérsia, tendo o colegiado consignado expressamente que a celebração de acordo judicial pelo banco não autoriza a violação das normas do concurso público vigente nem a preterição de candidatos aprovados regularmente.

5. O julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação apresentada seja suficiente e adequada para justificar a conclusão adotada, em observância ao art. 489, § 1º, inciso IV, do
CPC
.

6. A fundamentação do acórdão embargado demonstrou que a conduta da instituição financeira, ao convocar sete candidatos de certame anterior para localidades geográficas que deveriam ser supridas pelo cadastro de reserva atual, configurou comportamento expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, enquadrando-se nas hipóteses excepcionais do
Tema 784 do STF
.

7. A pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscutir a matéria de mérito e obter a reforma do julgado pela via inadequada, o que é vedado pela jurisprudência pacífica deste Tribunal e das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando a decisão recorrida não padece de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se apenas o inconformismo da parte com o entendimento jurídico adotado.

2. O recurso integrativo não constitui via idônea para a rediscussão do mérito da demanda ou para a reanálise de fatos e provas já examinados pelo órgão colegiado.

3. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, nos moldes do art. 1.025 do
CPC
, ainda que o recurso venha a ser rejeitado.

Referências:

Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Edital nº 001/2015 - BANPARÁ, item 20.9.

Jurisprudência: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, EDcl no RMS 57.737/PB;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808023-61.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025;
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801208-48.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/09/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801144-82.2019.8.14.0021 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 35315946) opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em face do acórdão de ID 35093303, por meio do qual esta
2ª Turma de Direito Público
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a preterição ilegal em concurso público e determinando sua convocação para o cargo de
Técnico Bancário
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de vícios de
omissão e contradição
no julgado, alegando que o colegiado deixou de enfrentar fundamentos essenciais à adequada subsunção jurídica dos fatos.

Argumenta, em síntese, que as nomeações de candidatos oriundos do certame anterior (Edital nº 001/2014) decorreram de estrito cumprimento de obrigação judicial formalizada em
acordo homologado
, o que conferiria natureza vinculada aos atos praticados e afastaria o elemento da arbitrariedade, pressuposto indispensável à caracterização da preterição nos termos da jurisprudência consolidada.

Adicionalmente, a instituição financeira aponta omissão quanto à tese de
inexistência de vagas novas
juridicamente disponíveis no âmbito do concurso regido pelo
Edital nº 001/2015
, bem como quanto à ausência de demonstração de necessidade administrativa autônoma.

Questiona a aplicação dos parâmetros fixados pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 784
da repercussão geral e a incidência do item 20.9 do edital, defendendo que o critério de proximidade geográfica não possui aplicação automática em hipóteses de provimento de cargos por força de decisão judicial. Requer, ao final, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais incidentes, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O embargado,
Francisco Sidnei de Araújo Santos
, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 35717067), nas quais sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que o órgão julgador enfrentou de forma exaustiva a controvérsia e fundamentou adequadamente o reconhecimento da preterição arbitrária. Aduz que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca a mera
rediscussão do mérito
da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual pugna pela rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II. Mérito

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34454336:

“(...) VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos legais.

II. Preliminar de incompetência territorial O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo de Paragominas, pois o Edital estabelecia que as questões relacionadas ao Concurso Público seriam dirimidas na Comarca da Capital, sede da instituição bancária. Sem razão o apelante. De acordo Código de Processo Civil, deverá ser aplicada a regra geral da competência territorial do domicílio do réu, conforme art. 46, §1º, vejamos: Art. 46 – A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens moveis será proposta em regra, no foro do domicílio do réu. § 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Claro e evidente, que a propositura da ação junto a comarca de Paragominas, coaduna-se com os dispositivos legais, haja vista que o réu possui uma filial na cidade o qual fora protocolada a demanda, sendo totalmente infundada a arguição de incompetência territorial, que já havia sido afastada pelo Juízo de origem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assentada que nesses casos envolvendo concurso público, a incompetência é relativa, cabendo ao autor a opção de escolha do território de propositura da ação. Vejamos:

(...)

A eleição de foro em edital não sobrepõe a prerrogativa legal do autor de demandar contra o Estado no seu domicílio, garantindo o efetivo acesso à justiça, portanto, rejeito a preliminar, pois a sentença está em consonância com o posicionamento do Tribunal da Cidadania e de acordo com precedentes desta Corte de Justiça.

II. Mérito

No mérito, a sentença originária deve ser confirmada, haja vista que acordo judicial celebrado com outros candidatos não afastaria a preterição. Ficou provado que o BANPARÁ nomeou candidatos de concurso anterior (2014) enquanto vigorava o Edital nº 001/2015, ignorando o critério de proximidade geográfica que favoreceria o apelado, que havia sido aprovado para um município que ficava há 50 km dos locais onde outros candidatos do concurso de 2014 foram convocados, sendo que estes foram originalmente aprovados para locais mais distantes (Marabá, Tucuruí e São Geraldo do Araguaia), conforme ID 28361547, pág. 07.

Desta feita a nomeação do Apelado tem fundamento no Edital no 001/2015, conforme o item 20.9, que especifica o seguinte: 20.9. De acordo com as necessidades do Banco, na hipótese de abertura de novos pontos de atendimento em localidades diversas das especificadas no Anexo I deste Edital, bem como se não houver candidato (s) aprovado (s) de reserva em alguma localidade constante do Anexo I deste Edital, o Banpará convocara o candidato aprovado para suprir a vaga existente, sendo obedecida rigorosamente, a ordem de classificação, do cadastro de reserva da localidade mais próxima (critério; menor distancia em quilômetros).

Esta nomeação deve ocorrer preferencialmente em localidade pertencente ao mesmo polo de classificação do candidato. Ainda que o Apelado tenha sido aprovado em cadastro de reserva, o ato da sua nomeação não se trata de ato discricionário, pois o Banco agravante está vinculado as regras do edital, quando preteriu o Apelado em detrimento de outros candidatos, que a hipótese veicula nos fatos acima narrados. Certo que não é lícito ao Banco Apelante, no prazo de validade do concurso público, simplesmente fazer convocação em afronta às regras do edital, com frustração das legítimas expectativas dos aprovados quanto à assunção do cargo no emprego público, razão pela qual o Apelado tem o direito de ser nomeado para o cargo.

A conduta do banco violou o princípio da isonomia e a ordem classificatória vigente. A justificativa de que as nomeações decorreram de acordo judicial não afasta o direito do apelado. O Estado não pode utilizar acordos judiciais para suplantar regras de concurso público vigentes, sob pena de premiar a ineficiência administrativa e violar a segurança jurídica. Em caso análogo envolvendo o certame em questão, este Tribunal firmou o seguinte entendimento: (...)

O precedente é aplicável ao caso, uma vez que a preterição foi arbitrária e imotivada, reduzindo a discricionariedade administrativa a zero, já que o candidato foi preterido no critério da distância, haja vista que convocou 07 (sete) concursados em seu lugar, oriundos do Concurso 001/2014, ainda que tal convocação tenha ocorrido por acordo entre o Sindicato dos Empregados e o Apelante. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em desfavor do Banco do Estado do Pará.”

II.1. Natureza e finalidade dos Embargos De Declaração

No mérito, a análise da pretensão recursal apresentada pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
deve ser conduzida sob a estrita observância dos limites cognitivos do recurso integrativo, conforme delineado pelo ordenamento processual civil vigente. É imperativo destacar, de plano, que os embargos de declaração
não constituem via idônea para a revisão ampla do julgado ou para a modificação do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado,
mas destinam-se, exclusivamente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio da correção de vícios formais taxativamente listados na lei.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o cabimento deste recurso restringe-se às hipóteses em que se faz necessário esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para a correção de erro material.

Trata-se, portanto, de um recurso com fundamentação vinculada, o que significa que a parte recorrente deve demonstrar, de forma objetiva e precisa, em qual dessas falhas a decisão embargada teria incorrido
. A ausência de subsunção das razões recursais a qualquer uma dessas categorias jurídicas importa na rejeição da insurgência,
uma vez que a via estreita dos aclaratórios não admite o simples inconformismo com o resultado da demanda.

Sobre a natureza restrita e a inviabilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos, colhe-se o seguinte entendimento consolidado por esta Corte:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em que se pleiteava tutela antecipada para nomeação, sob alegação de preterição decorrente da contratação de temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise de provas e precedentes vinculantes do STF (Temas 612 e 784), especialmente diante da alegada existência de cargos vagos e contratações temporárias em desrespeito à ordem classificatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão enfrentou de forma clara os argumentos do embargante, destacando que a mera contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária, exigindo-se demonstração cabal, o que não é viável em sede de agravo de instrumento.

4.
Foi ressaltada a ausência de prova inequívoca de afronta à ordem de classificação, sendo necessária dilação probatória para a análise de documentos como a ata ministerial, o que justifica o indeferimento da tutela na fase recursal.

5.
A decisão também mencionou os Temas 612 e 784 do STF, esclarecendo que a aplicação desses precedentes demanda comprovação robusta da preterição, não presente nos autos.

6.
Os embargos traduzem inconformismo com o julgamento, visando à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de contratação de temporários não converte, por si só, a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária prova cabal de preterição arbitrária.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento genérico de dispositivos constitucionais ou precedentes.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808023-61.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025)

Ademais, no que tange ao dever de fundamentação das decisões judiciais, é preciso observar a regra estabelecida no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Embora o dispositivo imponha ao julgador o dever de enfrentar os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, a jurisprudência pátria é pacífica ao asseverar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos, teses ou dispositivos legais mencionados pelas partes.

Se o acórdão embargado (ID 35093303) apresentou motivação satisfatória e coerente para solucionar a lide, abordando os elementos centrais que sustentam o dispositivo, não se configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos que o recorrente considera relevantes, mas que não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal estadual converge para o entendimento de que a fundamentação deve ser suficiente para o deslinde da causa, não se exigindo do órgão julgador uma análise pormenorizada de cada detalhe argumentativo quando o núcleo da controvérsia já foi devidamente enfrentado.

Dessa forma, ao examinar as razões expostas na peça de ID 35315946, este Colegiado deve discernir entre a legítima pretensão de integrar o julgado e a nítida intenção de obter nova valoração fática ou jurídica sobre a matéria de fundo. A proibição do uso dos embargos como sucedâneo recursal é medida que visa preservar a segurança jurídica e a celeridade processual, impedindo que o recurso integrativo seja desvirtuado para eternizar o debate sobre questões já exauridas.

II.2. Afastamento da omissão sobre a natureza das nomeações e acordo judicial.

No que tange à alegação central de
omissão
acerca da natureza jurídica das nomeações decorrentes de
acordo judicial
, verifico que o banco embargante busca, em verdade,
rediscutir a valoração jurídica que este Colegiado conferiu ao fato
, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

Ao contrário do que sustenta a instituição financeira na peça de ID 35315946, o acórdão embargado (ID 35093303) enfrentou de forma direta e específica a tese de que as
convocações impugnadas seriam atos vinculados derivados de obrigação judicial.

Conforme consta expressamente na fundamentação do voto condutor, este Colegiado
reconheceu a existência do referido ajuste,
porém consignou que a
celebração de acordo judicial
em ação coletiva não constitui salvo-conduto para que a Administração Pública ignore as regras editalícias do certame vigente. Ficou consignado que a existência de tal avença é uma obrigação interna da instituição bancária que não possui o condão de desobriga-la do cumprimento das normas constitucionais de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da
CF/88
), nem de prejudicar o direito de terceiros aprovados em concurso subsequente e ainda dentro do prazo de validade.

Nesse sentido, o acórdão fundamentou que a nomeação de candidatos de certame anterior (
Edital nº 001/2014
) para suprir necessidades de serviço em localidades que deveriam ser preenchidas pelos aprovados no concurso vigente (
Edital nº 001/2015
) caracteriza
preterição arbitrária
. A escolha voluntária da instituição em transigir com candidatos de um certame expirado ou em fase de encerramento, ignorando a ordem classificatória e os critérios de proximidade geográfica estabelecidos no edital de 2015, revela precisamente a faceta imotivada da conduta administrativa.

Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que o ponto foi devidamente apreciado e
rejeitado. O embargante tenta equiparar o acordo judicial voluntário
a uma
sentença condenatória impositiva e transitada em julgado
— situação em que a margem de escolha do administrador seria nula — para tentar afastar o elemento da arbitrariedade. Todavia, como bem ressaltado nas contrarrazões do embargado (ID 35717067), o banco optou pela transação, exercendo uma liberalidade que resultou no preenchimento de vagas por pessoas estranhas à lista de classificação atual, o que atrai a incidência do
Tema 784 do STF
.

A jurisprudência colacionada pelo banco refere-se a ordens judiciais de cumprimento forçado, o que difere substancialmente da hipótese de
acordo homologado
, onde há
manifestação de vontade da Administração
. Sobre o dever de observância às regras concursais mesmo diante de acordos judiciais, este Colegiado manteve a coerência com o entendimento de que a segurança jurídica e a vinculação ao edital prevalecem. Sobre a impossibilidade de acolher embargos quando o tema foi enfrentado, ainda que de modo contrário aos interesses da parte, colhe-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público para o cargo de Técnica em Enfermagem, contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra a SEPLAD e a SESPA. A parte embargante sustenta ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, por não ter sido reconhecida a preterição decorrente da contratação de 126 servidores temporários durante a vigência do certame, pleiteando a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não reconhecer o direito subjetivo à nomeação com base em contratações temporárias supostamente realizadas durante a vigência do concurso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos integrativos aos embargos, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera contratação temporária durante a vigência de concurso não configura, por si só, preterição apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a comprovação inequívoca da ocupação de cargos efetivos por temporários em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801208-48.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/09/2025)

Dessa forma, resta evidente que o banco embargante não aponta uma lacuna real na fundamentação, mas sim sua
discordância quanto à tese jurídica
adotada por esta Corte. A fundamentação apresentada no acórdão foi suficiente para demonstrar que o acordo judicial não afasta a ilegalidade da preterição, restando exaurida a prestação jurisdicional sobre este tópico. Reitera-se que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos se já encontrou motivo suficiente para decidir, conforme preceitua o art. 489, § 1º, IV, do CPC. Inexiste, pois, vício a ser sanado.

II.3 Afastamento da omissão sobre vagas e aplicação do Tema 784/STF

Quanto às alegadas omissões acerca da
inexistência de vagas novas
e da suposta inadequação na aplicação do
Tema 784 do Supremo Tribunal Federal
, a análise minuciosa do acórdão de ID 35093303 revela que este Colegiado enfrentou os pressupostos fáticos e jurídicos da demanda com a profundidade necessária, não subsistindo qualquer lacuna que justifique a integração do julgado. A
insurgência
do embargante, em verdade,
ataca as conclusões fático-probatórias
que levaram ao reconhecimento da preterição, o que é vedado nesta via recursal.

O voto embargado (ID 34386521) foi cristalino ao analisar a incidência do
item 20.9 do Edital nº 001/2015
(ID 28361555), o qual estabelece regra de vinculação para a Administração Pública ao prever que, na ausência de candidatos aprovados em determinada localidade, o
BANPARÁ
deve convocar o aprovado do cadastro de reserva da localidade mais próxima, utilizando o critério de menor distância em quilômetros. Restou devidamente fundamentado que essa regra não possui caráter meramente facultativo quando a necessidade do serviço é manifestada pela própria instituição por meio de atos concretos de provimento de cargos.

Diferentemente do que sustenta o banco em seus embargos (ID 35315946), a
existência de vagas
e a
inequívoca necessidade de serviço
não foram presumidas de forma abstrata, mas reconhecidas a partir de comportamento expresso da instituição financeira. O acórdão consignou que o provimento de 7 (sete) cargos por candidatos oriundos de certame anterior (
Edital nº 001/2014
) para municípios vizinhos à localidade de aprovação do embargado — cidades estas que se encontravam a apenas 50 km de distância de Aurora do Pará — constituiu prova cabal da vacância e da urgência administrativa no preenchimento daqueles postos de trabalho.

Tal situação fática atrai a aplicação direta da tese fixada no
Tema 784 do STF (RE 837.311/PI)
, que admite o surgimento do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva quando configurada a
preterição arbitrária e imotivada
. Este Colegiado concluiu que a conduta do banco, ao preencher vagas existentes
com aprovados de concurso anterior em detrimento da lista classificatória vigente
e das regras de preferência regional do novo edital, enquadra-se precisamente na exceção prevista pela Suprema Corte, reduzindo a discricionariedade administrativa a zero.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
confirma que o desrespeito à ordem cronológica e às regras de distribuição de vagas estabelecidas no edital configura o direito líquido e certo à nomeação, conforme se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOVAS VAGAS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS LOCALIDADES DE LOTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. VAGAS INICIAIS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento a Recurso Ordinário contra acórdão do Tribunal de origem que não convocou candidatos para nova fase do concurso público. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
3. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidatos ao concurso público de Soldado da Polícia Militar da Paraíba com o objetivo de possibilitar a convocação dos recorrentes (...) 4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (RE 837.311, 14/10/2015) da sua jurisprudência, que versa sobre concurso público, fixou o seguinte entendimento:
"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vaga s, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acim
a". 5. O Tema 784/STF afirma que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas inicialmente no edital do concurso público. A exceção é no caso de o candidato comprovar preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Nesse mesmo sentido: MS 22.515/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018; RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018. 6.
O STJ tem considerado como ocorrida a preterição indevida ou ilícita de candidatos de concurso público quando a Administração Pública amplia o número de vagas do concurso público, mas não observa a proporcionalidade inicial na distribuição de vagas previstas no Edital do certame
. A propósito: MS 21.296/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.9.2016; MS 20.778/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015. 7. (...) 11. Correto o Acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Ordinário. 12. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no RMS n. 57.737/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019.)

Inexiste, portanto, qualquer contradição ou omissão no exame dos requisitos fáticos. O acórdão embargado demonstrou a subsunção perfeita do caso à norma editalícia e ao precedente vinculante do STF. O que o embargante denomina de "
omissão
" é, em essência,
o descontentamento com o fato
de o Tribunal ter considerado o provimento das 7 vagas como evidência de necessidade administrativa, rejeitando a tese defensiva de que se tratava apenas de cumprimento de acordo. A via dos aclaratórios não se presta a rediscutir o acerto ou desacerto da avaliação da prova.

Nesse sentido, a rejeição dos embargos é medida imperativa, conforme entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidatos eliminados na primeira fase de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de enfrentar pontos essenciais suscitados na apelação, como a prorrogação judicial da validade do certame, a convocação de excedentes, o Tema 784 da repercussão geral do STF e os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e vinculação ao edital. Requerem o saneamento das omissões e contradições e o prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento do STJ.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da cláusula de barreira e afastou a existência de preterição arbitrária, alinhando-se à tese firmada no Tema 784 do STF, segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas,
salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado nos autos.

8.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia.

3.
A cláusula de barreira prevista no edital é válida e sua aplicação não configura preterição arbitrária quando respeitados os critérios objetivos e os limites de vagas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, II, caput.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801144-82.2019.8.14.0021 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025)

Dessa forma, resta superada a alegação de vício no julgado, uma vez que a fundamentação apresentada no acórdão de ID 35093303 é coerente, completa e amparada nos elementos constantes dos autos, restando nítido o intuito de rediscussão do mérito por parte da instituição financeira.

II.4. Inexistência de vícios e prequestionamento

Ao concluir o exame das razões articuladas pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, resta evidenciado que a insurgência não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade real no acórdão embargado (ID 35093303). A pretensão deduzida na peça de ID 35315946 possui natureza meramente
modificativa
, revelando que a instituição financeira utiliza o recurso integrativo como um indébito
sucedâneo recursal
. O embargante busca forçar o reexame de teses jurídicas e de elementos fáticos que já foram objeto de análise exauriente por esta 2ª Turma de Direito Público, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é pacífica ao asseverar que o mero descontentamento com o desfecho da lide não autoriza o manejo dos embargos de declaração, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público para o cargo de Técnica em Enfermagem, contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra a SEPLAD e a SESPA. A parte embargante sustenta ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, por não ter sido reconhecida a preterição decorrente da contratação de 126 servidores temporários durante a vigência do certame, pleiteando a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não reconhecer o direito subjetivo à nomeação com base em contratações temporárias supostamente realizadas durante a vigência do concurso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos integrativos aos embargos, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a tese firmada no Tema 784 do STF, afastando o direito à nomeação por ausência de prova inequívoca da preterição arbitrária ou imotivada, não havendo omissão a ser suprida.

A existência de contratações temporárias durante a validade do concurso não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível comprovação de que tais contratações ocuparam cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da candidata, o que não foi demonstrado nos autos.

A fundamentação do acórdão é clara e coesa, afastando as alegações de obscuridade e contradição quanto à análise da preterição e da aplicação do Tema 784.

Para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração objetiva de omissão sobre ponto devidamente devolvido à apreciação da Corte, o que não se verifica, pois o julgado enfrentou as matérias essenciais à controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica sobre dispositivos legais ou constitucionais, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera contratação temporária durante a vigência de concurso não configura, por si só, preterição apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a comprovação inequívoca da ocupação de cargos efetivos por temporários em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801208-48.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/09/2025)

Dessa forma, verificada a absoluta
ausência dos vícios
elencados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, a rejeição integral do recurso é a medida que se impõe. O acórdão embargado manteve a sentença de procedência por entender configurada a
preterição arbitrária
, fundamentando a decisão na supremacia das regras constitucionais de acesso ao cargo público e na vinculação ao edital, independentemente da existência de acordo judicial. A tentativa do banco de transmudar o cumprimento de uma obrigação voluntária em ato vinculado não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na tese fixada no
Tema 784 do STF
, ponto este que foi devidamente abordado no voto condutor.

Por fim, quanto ao pleito de
prequestionamento
, é imperativo observar que, nos moldes do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rejeição dos embargos não obsta o acesso às instâncias superiores, pois o
prequestionamento ficto
supre a exigência processual, preservando o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454336, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/06/2026